Tribunal: TJMT
Processo: 1008333-72.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1008333-72.2022.8.11.0000
PACIENTE: ANDERSON CLIMACO MORAES DE JESUS
IMPETRANTE: IGOR JOSE RODRIGUES
IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pelo advogado Igor José Rodrigues, em favor de Anderson Climaco Moraes de Jesus, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia da Comarca de Cuiabá-MT.
Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 3 de maio de 2022, pela suposta prática dos crimes de associação criminosa armada e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 288, parágrafo único, do Código Penal e art. 14 da Lei n. 10.826/2003), conforme se infere do Auto de Prisão em Flagrante n. 1006373-52.2022.8.11.0042, cuja prisão foi convertida em preventiva.
Sustenta o impetrante a ilicitude das provas obtidas mediante atuação ilegal dos policiais civis, uma vez que não havia fundadas razões para a abordagem e busca pessoal realizada no paciente e corréus em via pública, porquanto baseada “apenas no filem dos policiais”, situação “que torna o flagrante ilegal por expressa violação do art. 240 § 2o, e 244 do CPP” e “por violação de normas direito constitucional da presunção de inocência (art. 5oLVII CR), e dignidade da pessoa humana (art. 1oIII CR)”.
Ressalta que não havia qualquer atitude suspeita de que o paciente e os corréus estavam prestes a cometer um roubo, de modo que “a posterior foi localizando na cintura do suspeito Juvan um revolver calibre .38 marca taurus n° de serie mj93325 com três munições intactas, todavia são provas ilícitas que devem ser concedida a ordem para serem desentranhadas dos autos, bem como os depoimentos prestados pelo paciente e os demais co-réus, inclusive aquela que pode ser gerada das extrações de dados e quebra de sigilo telefônico”.
Forte nas razões acima expostas, liminarmente, postula o relaxamento da prisão do paciente, por ser ilegal o flagrante, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; bem como a declaração de nulidade das buscas pessoais realizadas, com o trancamento do inquérito policial, por ausência de justa causa. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando estão configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder a referida ordem mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso porque é de trivial sabença, que o trancamento de inquérito policial ou da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando restaram comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria, situação, essa, que não ocorreu, no caso em debate, motivo pelo qual, ao menos nesta fase processual, resta incabível o trancamento do inquérito ou da ação penal.
Anote-se, ademais, que a providência pretendida pelo impetrante em sede de liminar – trancamento do inquérito criminal – é medida satisfativa, não comportando deferimento em sede de juízo provisório e não exauriente, principalmente porque ele alegou e trouxe para estes autos questões predominantemente fáticas, as quais demandam um juízo de valor mais aprofundado.
Do mesmo modo, não há como taxar de ilegal a prisão em flagrante do paciente, ao menos nesta fase inicial, porque quando houve a conversão do flagrante do paciente em prisão preventiva mediante decisão fundamentada, ocorreu à alteração da natureza jurídica da medida prisional, nos termos do Enunciado Orientativo n. 27 da Turma de Câmara Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça. Além disso, a própria tese principal, referente à nulidade da prova obtida mediante a busca pessoal, está totalmente atrelada à legalidade do ato flagrancial, confundindo-se com o mérito deste habeas corpus.
Por derradeiro, é cediço que a concessão da liminar almejada exige que o direito do paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação; isso sem contar que as afirmações do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, daí por que o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: prévia comunicação ao juízo de primeiro grau, facultando-lhe prestar informações caso queira, e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas neste mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada.
Considerando que este processo está suficientemente instruído, fica dispensada a requisição de informações à autoridade acoimada de coatora. Comunique-se, contudo, o juízo de primeiro grau, para que tome ciência desta impetração, facultando-lhe, caso entenda necessário, prestar as informações que entender pertinentes, no prazo de 5 (cinco) dias; assim como para que preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito deste writ.
Findo o prazo acima assinalado, com ou sem as informações, remetam-se estes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Com a publicação desta decisão, dê-se por intimado o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 5 de maio de 2022.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator